Tribunal: TJPA
Processo: 0800151-52.2022.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800151-52.2022.8.14.0112

APELANTE: GILMAR DA SILVA PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Jacareacanga/PA, que o condenou pelo crime de lesão corporal, praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

2. Em preliminar, ante a ausência do réu na audiência de instrução e julgamento, a defesa pugna pela nulidade do referido ato e dos subsequentes, alegando violação à ampla defesa. No mérito, pleiteia a absolvição do réu, aduzindo que não há provas suficientes para subsidiar a sentença condenatória.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a ausência do réu na audiência de instrução e julgamento resultou em efetivo prejuízo, bem como se foi o vício, sujeito à preclusão, foi alegado oportunamente pela parte; (ii) se nos autos há provas suficientes para sustentar a condenação do réu, mormente, se a palavra da vítima está em consonância com os demais elementos de provas.

III- Razões de decidir

4. Segundo a jurisprudência pátria, a presença do réu na audiência de instrução é um desdobramento do princípio da ampla defesa, na vertente da autodefesa, permitido sua participação na instrução processual, auxiliando seu advogado na condução e direcionamentos das diligências.

5. Todavia, embora conveniente, a participação do réu na audiência não é indispensável para a validade do ato, consubstanciando-se em nulidade relativa. Dessa forma, para a sua decretação é necessária a comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, bem como alegação na primeira oportunidade.

6. No presente caso, constata-se que a defesa não apontou qualquer prejuízo advindo da ausência do réu na audiência de instrução e julgamento, de forma a comprovar que a ampla defesa não teria sido exercida de forma plena. Além disso, tratando-se de nulidade relativa, está sujeita à preclusão, o que ocorreu no presente caso, vez que deveria ter sido arguida por ocasião das alegações finais, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.

7. Nos crimes cometidos no âmbito das relações domésticas e familiares, comumente praticados na clandestinidade, isto é, distante de testemunhas, a palavra da vítima assume relevância probatória, desde que harmônica com os demais elementos probatórios, como no presente caso.

8. No presente caso, constata-se que as declarações da vítima, em juízo, estão em harmonia com os demais elementos de provas, principalmente, com os depoimentos testemunhais dos policiais militares, que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante do réu, que foram uníssonos ao afirmarem que estavam na delegacia, quando a vítima chegou ao local e relatou ter sido agredida pelo acusado.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso conhecido e improvido. Sentença condenatória mantida e inalterada.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no RHC n. 191.053/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.

STJ, AREsp n. 2.761.373/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 16/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, ___ de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800151-52.2022.8.14.0112

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA/PA

APELANTE: GILMAR DA SILVA PINTO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação penal interposto por
GILMAR DA SILVA PINTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

Em suas razões, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais praticados desde a audiência de instrução e julgamento, alegando a ausência de intimação do réu para acompanhar referido ato.

No mérito, com fulcro no art. 386, inciso VII, pleiteia a absolvição do apelante, aduzindo a insuficiência probatória para a condenação (ID-19028057).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID-19028059).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-19252118).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1.

DA PRELIMINAR-NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

Em preliminar, a defesa sustenta que o réu não foi intimado pessoalmente para comparecer à audiência de instrução e julgamento, o que teria causado um cerceamento de defesa, invalidando todos os atos processuais desde então.

Segue argumentando que o apelante sequer sabia que figurava como réu na presente ação penal, somente tomando conhecimento da situação, quando foi participar de um processo seletivo promovido pelo Município de Itaituba/PA, ocasião em precisou apresentar cópia da certidão de antecedentes criminais.

Por fim, assevera que a ciência do advogado dativo sobre o ato não supre a necessidade da intimação pessoal do acusado.

Dessa forma, requer a nulidade da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos subsequentes.

Pois bem, analisando os autos, entendo que a preliminar arguida deve ser rejeitada. Vejamos.

Consta nos autos que a denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do réu foi recebida em 06/10/2022, conforme decisão no ID. 19028006. Na oportunidade, o Juízo
a quo
determinou a citação do réu para responder à acusação.

Contrariamente ao alegado pela defesa, o réu estava ciente desta ação penal, vez que, em 07/11/2022, foi realizada sua citação pessoal (ID-19028010), inclusive, ele compareceu ao Fórum de Jacareacanga/PA e forneceu seu contato telefônico, conforme certificado pelo oficial de justiça que deu cumprimento ao mandado de citação (ID-19028011).

Em 13/11/2022, ante a impossibilidade declarada pelo réu de não possuir advogado particular, foi nomeado advogado dativo (ID-19028013), que apresentou a resposta à acusação, em 27/08/2013 (ID-19028017), e esteve presente na audiência de audiência de instrução e julgamento (ID-19028032), na qual o réu não participou por não ter sido encontrado para ser intimado no endereço informado nos autos.

Segundo a jurisprudência pátria, a presença do réu na audiência de instrução é um desdobramento do princípio da ampla defesa, na vertente da autodefesa, permitido sua participação na instrução processual, auxiliando seu advogado na condução e direcionamentos das diligências.

Todavia, embora conveniente, a participação do réu na audiência não é indispensável para a validade do ato, consubstanciando-se em nulidade relativa. Dessa forma, para a sua decretação é necessária a comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, bem como alegação na primeira oportunidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REVELIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU REGULARMENTE. INTIMADO. PRESENÇA DO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE A QUE DEU CAUSA. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, não obstante a situação traumática decorrente da perda de um familiar, referida circunstância não impedia o acusado, devidamente intimado sobre a designação do ato processual e da consequente revelia em caso de eventual ausência, de atender às determinações judiciais. Não se trata de motivo que o impedisse de forma absoluta de comparecer ao ato ou de tomar providências para informar ao juízo com antecedência, o que não foi feito.

2. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". No caso, não foi constatado nenhum prejuízo ao réu, na medida em que o seu defensor esteve presente na audiência de instrução.

3. A presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa e arguição em momento oportuno, o que não ocorreu na espécie.

4. Nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão. In casu, a defesa somente apresentou pedido de reconsideração da revelia decretada após a interposição do recurso de apelação.

5. Segundo a vedação contida no art. 565 do Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. Na hipótese, o réu alegou ter havido um esquecimento quanto à designação da audiência.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 191.053/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

No presente caso, constata-se que a defesa não apontou qualquer prejuízo advindo da ausência do réu na audiência de instrução e julgamento, de forma que a comprovar que a ampla defesa não teria sido exercida de forma plena.

Além disso, tratando-se de nulidade relativa, está sujeita à preclusão, o que ocorreu no presente caso, vez que deveria ter sido arguida por ocasião das alegações finais, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal.

Por fim, o acolhimento do pleito defensivo resultaria em aceitação da “nulidade de algibeira”, aquela que, como estratégia processual, não é alegada imediatamente pela parte ciente do vício, a fim de utilizá-la posteriormente quando lhe for mais conveniente.

Como se sabe, referido comportamento viola a boa-fé processual, princípio norteador do ordenamento jurídico, que exige a lealdade das partes no processo.

Por todo o exposto, deixo de acolher a preliminar arguida.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCA PROBATÓRIA

No mérito, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, aduzindo que não há provas suficientes para subsidiar sua condenação.

Analisando detidamente os autos do processo, verifica-se que a condenação do réu está amparada em elementos suficientes que comprovam a autoria e a materialidade delitiva do crime de lesão corporal, praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

Noticiam os autos, em síntese, que, no dia 02/05/2022, por volta das 02h, no município de Jacareacanga/PA, o réu e a vítima estavam juntos em um bar. Em determinado momento, a vítima manifestou interesse em ir embora sozinha daquele local, vez que há alguns já vinha pensando em romper o relacionamento com o acusado. Por conta disso, o réu passou a agredi-la fisicamente com socos e puxões de cabelo.

Nesse contexto, após regular instrução processual, o réu foi condenado às penas referidas ao norte.

A materialidade restou comprovada pelo Boletim de ocorrência (ID-19027978) e pelo Exame de corpo de delito realizado na vítima, em que descreve que houve ofensa à integridade física da vítima, causado por meio contuso (ID-1902799, pág. 11).

Outrossim, a autoria delitiva está comprovada nos autos, em especial, pelas declarações da vítima, corroboradas pelos demais provas produzidas no processo.

Nessa linha, o entendimento deste Tribunal de Justiça se coaduna com a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos crimes cometidos no âmbito das relações domésticas e familiares, comumente praticados na clandestinidade, isto é, distante de testemunhas, a palavra da vítima assume relevância probatória, desde que harmônica com os demais elementos probatórios, como no presente caso.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que é aplicado o referido entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto com o objetivo de reverter decisão que manteve a condenação do réu pelo crime de furto no contexto de violência doméstica e familiar, bem como a fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima. O recorrente contesta a condenação e o valor da indenização, argumentando insuficiência probatória para a condenação e ausência de elementos para determinar o montante compensatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação pelo crime de furto deve ser mantida à luz das provas apresentadas; e (ii) se é possível a fixação de indenização por dano moral em casos de violência doméstica, considerando que o pedido foi formulado expressamente na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ permite a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, mesmo sem especificação do valor, conforme consolidado no Tema 983/STJ.

4. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, uma vez que tais crimes geralmente ocorrem sem testemunhas diretas e em ambiente de privacidade, conforme entendimento pacífico desta Corte.

5. Para reverter as conclusões do Tribunal de origem acerca da autoria e materialidade delitivas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO

6. Recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.761.373/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 16/12/2024.)

No presente caso, constata-se que as declarações da vítima, em juízo, estão em harmonia com os demais elementos de provas, principalmente, com os depoimentos testemunhais dos policiais militares FÁBIO ANTÔNIO AMARAL DA ROCHA E EDSON PEREIRA ROCHA, que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante do réu, que foram uníssonos ao afirmarem que estavam na delegacia, quando a vítima chegou ao local e relatou ter sido agredida pelo acusado.

Portanto,
não merecem prosperar os argumentos expostos pela defesa, dado que o arcabouço probatório possui elementos suficientes para comprovar a autoria e materialidade delitivas, devendo ser mantida inalterada a sentença condenatória.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se inalterada a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/02/2025